Tribunal: CARF
Processo: 12466.721633/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV e do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira..
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.721633/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.657 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
A.G. LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de
cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira..
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na
prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese
de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de
multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721633/2013-90
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.657 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721633/2013-90

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22 da IN 800/2007.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação após o atracamento da embarcação, em desrespeito às exigências das normas
aduaneiras. Foi lavrado o auto de infração em referência, do qual a Recorrente foi cientificada e,
no prazo legal, apresentou impugnação alegando ter cumprido as normas aduaneiras e prestado
as informações exigidas pela fiscalização alfandegária; ser parte ilegítima para autuação;
desproporcionalidade da multa aplicada com requerimento de sua extinção.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou totalmente improcedente a
Impugnação, destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB
configura hipótese de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de
multa, com fulcro no prazo estipulado pelo art. 22 da IN 800/2007. Inconformada, a Recorrente
apresenta o presente Recurso voluntário no qual alega as mesmas razões apostas na Impugnação
e, ao fim, pede pelo provimento do Recurso.
Em síntese, são os fatos.
Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.657 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721633/2013-90

1
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por denúncia
espontânea.

2
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o inciso IV do § 1o do art. 2o da IN 800/2007 dá
tratamento ao agente de cargas como se transportador fosse nas hipóteses em que atua como
desconsolidador:

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.657 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721633/2013-90

IV - o transportador classifica-se em:
(...)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;

A responsabilidade também é atribuída ao agente de cargas com relação à multa
prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 quando a ela der causa por força do que
prescreve o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;

Este é o entendimento adotado pela 3a Turma da CSRF, que faço representar pelo
acórdão de n. 9303-009.921, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2003
AÇÃO/OMISSÃO TENDENTE A DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “c”, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03,
àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira. (acórdão 9303-009.921
publicado em 27/02/2020)

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966 e da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

3
Da multa por embaraço

Conforme relata o Auto de Infração, a Recorrente não prestou informações sobre a
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico (CE) genérico 121205002021791 dentro do prazo
exigido. O registro foi feito no sistema Siscomex Carga somente em 12/01/2012 às 10h36, sendo
que a carga estava acondicionada na embarcação MSC ATRID, que atracou no Porto de
Vitória/ES em 09/01/2012 às 18h14. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de antecedência de
48h previsto no art. 22 da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração de e-fls. 2/9 descreve a conduta praticada pela
Recorrente – prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do
enquadramento legal da conduta.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.657 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721633/2013-90

Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da desconsolidação do
(CE) genérico 121205002021791. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva
por restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;

Destaca-se que a conduta que viola norma aduaneira aqui em debate é e a
adequada aplicação de sanção de multa pelo Auditor Fiscal, não existem razões fáticas ou
jurídicas aptas a afastar a exigência da multa de R$ 5.000,00, razão pela qual deve o acórdão
recorrido ser mantido na sua integralidade.
No que diz respeito ao pedido de afastamento da multa sob o argumento de que o
auto de infração desrespeita os princípios constitucionais da razoabilidade e, supostamente,
caráter confiscatório, não é dada a este Colegiado competência para pronunciar-se, como
prescreve a Súmula CARF n. 2:

Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.657 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721633/2013-90

Deste modo, são dispensáveis maiores digressões sobre o tema.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital